Tribunal: CARF
Processo: 18471.001558/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1998
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE O entendimento do
Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamentos de processos administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente dos fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
AFERIÇÃO INDIRETA Com a recusa ou apresentação deficiente de
documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por
arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3°, da Lei 8.212, de 1991.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001558/2008-97
ACÓRDÃO
2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO S/A E OUTRO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1998
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes
Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, tendo finalidade meramente informativa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que
não haja apuração prévia no prestador de serviços.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE O entendimento do
Enunciado n.o 30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamentos de processos
administrativos fiscais realizados após a sua edição, independentemente
dos fatos geradores se referirem a período anterior a esse momento.
AFERIÇÃO INDIRETA Com a recusa ou apresentação deficiente de
documentos a fiscalização promoverá o lançamento de ofício por
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
2
arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, conforme
respaldo no art. 33, §3°, da Lei 8.212, de 1991.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
NOTA
SEI
No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a
retroatividade benéfica da multa prevista no art. 35 da Lei 8212, de 1991,
com a redação da Lei 11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por voto de qualidade, dar provimento parcial aos recursos voluntários
para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite (relator), Guilherme Paes de Barros Geraldi e Carlos
Eduardo Ávila Cabral que davam provimento aos recursos. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já elaborado
em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final, complementá-lo (e-fls.
236 e ss).
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
3
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização (NFLD DEBCAD 35.605.900-6
consolidado em 05/09/2003), no valor de R$ 254.611,58, acrescidos de juros e multa, contra a
empresa acima identificada que, de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 42/45), refere-se às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa, dos segurados, e
às destinadas ao financiamento da complementação das prestações por acidente de trabalho – SAT
(até 06/1997), e dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT (a partir de 07/1997), referentes
às competências 03/1996 a 12/1998.
As contribuições foram apuradas com base no instituto da responsabilidade
solidária, decorrente de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, de acordo com o
artigo 31 da Lei no 8.212/1991 (anterior à Lei no 9.711 de 20/11/1998), com redação vigente à
época dos fatos geradores, pela empresa HELIVIA AERO TÁXI LTDA - CNPJ 15.818.545/0001-87, em
cumprimento ao contrato 101.2.021.95-4.
A descrição dos serviços prestados, de acordo com o objeto do contrato encontra-se
no item 5 do Relatório Fiscal.
A PETROBRAS, notificada do lançamento em 29/09/2003 apresentou impugnação
em 14/10/2003, através do instrumento de fls. 62/68, alegando em síntese:
Da Decadência
1. Preliminarmente, verificou-se a ocorrência da decadência do direito de constituição
do crédito previdenciário, tendo em vista o decurso de prazo maior que 5 (cinco)
anos, entre alguns dos fatos geradores do tributo;
2. Pacífico também o entendimento esposado no STJ, onde a decadência em questão é
regida pelo CTN e, assim, por tratar-se de matéria de ordem pública, cabe o
pronunciamento desse Órgão Julgador, declarando-se e extinção do crédito onde
couber;
Da inexistência da cessão de mão-de-obra
3. Tanto na redação atual do artigo 31 da Lei 8.212/91, quanto na anterior à Lei
9.711/98, para caracterização da cessão de mão-de-obra é necessário a existência de
um serviço contínuo e a colocação do empregado à disposição do contratante;
4. No caso vertente, não ocorreram tais pressupostos, tendo o contrato versado
somente sobre uma prestação de serviços da empresa contratada para a
impugnante, tendo os empregados sob seu próprio comando, pelo prazo necessário
para consecução do objeto contratado;
5. O contrato foi firmado para fins de realização de serviços determinados, jamais para
fornecimento de mão-de-obra;
6. A lei quer abarcar os contratos em que o próprio serviço seja seu objeto e não meio
para obtenção de um resultado diverso;
7. As hipóteses do artigo 219 do Decreto 3.048/99 devem ser interpretadas de acordo
com o entendimento da Lei;
Da solidariedade
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
4
8. A solidariedade passiva pressupõe sempre a configuração prévia da obrigação, a fim
de que o credor possa imputá-la a um dos devedores solidários, ou seja, faz-se
necessário a declaração de existência da obrigação em face de todos os devedores,
inclusive o originário, e a constituição de sua liquidez;
9. No lançamento por homologação, caso o devedor originário não recolha o tributo,
deve a autoridade administrativa proceder com o lançamento de ofício, quando,
então, será o crédito exigível;
10. Inexistindo lançamento contra o devedor originário, capaz de conferir exigibilidade
ao crédito tributário, não pode o INSS vir cobrar da recorrente, simplesmente porque
a obrigação dos devedores originários não se configurou;
11. A autarquia não pode exigir o tributo, simplesmente porque alega não ter o
contribuinte originário cumprido sua obrigação, pois é preciso aferi-la,
demonstrando a sua existência contra todos os devedores e quantificá-la;
12. Não se argumente com o fato de o lançamento ser declarativo da obrigação e que,
sendo esta preexistente àquele, poderia, portanto, a dívida ser cobrada da
recorrente. Tal entendimento acaba por inverter as regras do Direito;
13. Não se trata de arguir o benefício de ordem, o qual só pode ser exercitado se a dívida
estiver ao menos configurada em face de todos os devedores, sendo que no caso em
pauta sequer existe a dívida, pois o lançamento não foi feito contra o devedor
originário;
Da mensuração da base de cálculo
14. A notificação considerou os valores brutos das notas fiscais, como a base de cálculo
da contribuição, quando deveria fazê-lo somente sobre o montante dos salários, uma
vez, que embutido no valor da nota fiscal ou da fatura, encontram-se diversos outros
valores que não se referem à folha salarial da empresa contratada;
15. O INSS ofende diretamente o princípio da legalidade, alargando a base de cálculo, ao
deixar de configurar, de forma precisa, o valor correspondente à folha de
pagamento;
16. O INSS transfere para a impugnante a fiscalização tributária sobre o contribuinte, e
o impõe uma obrigação fora das hipóteses legais;
17. A Autarquia está realizando a cobrança de um ente da administração indireta
Federal, postulando o governo o recebimento de crédito do próprio governo;
18. Por fim, requer a juntada da documentação comprobatória anexa, com o
consequente cancelamento do auto/notificação em referência, o reconhecimento da
decadência do direito de constituição do crédito previdenciário, e a revisão do
crédito tributário contra a ora impugnante, decidindo-se então pela sua
improcedência, extinguindo todo o lançamento tributário, e;
19. Protesta pela juntada, a posteriori, de documentação superveniente.
A contratada para execução dos serviços, HELIVIA AERO TAXI LTDA, por sua vez,
impetrou defesa, fls. 72/74, alegando em síntese que:
1. Prestou os serviços à PETROBRAS através do contrato no 101.2.021.95-4 nos termos
do Código Brasileiro de Aeronáutica, transcrevendo os artigos 133 a 136 da Lei no
7.565/86;
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
5
2. A impugnante “nunca, em momento algum, alocou mão de obra (cessão de mão de
obra) de mecânicos e pilotos do seu quadro de funcionários para a PETROBRAS,
porque este não é o objeto do contrato”;
3. Os §§ 3o e 4o do artigo 31 da Lei no 8.212/1991 definem claramente a cessão de mão
de obra, não sendo esta a atividade desenvolvida pela HELIVIA à PETROBRAS, pois
que realiza transporte aéreo”;
4. A impugnante sempre cumpriu com as obrigações previdenciárias, fato que pode ser
demonstrado com a colocação à disposição para apresentação a qualquer tempo que
se fizer necessário.
O Lançamento foi julgado PROCEDENTE através da Decisão-Notificação no
17.401.4/0416/2004, de 22/04/2004, fls. 104/111. Devidamente notificada a PETROBRAS em
07/05/2004 (fls. 112) e a prestadora dos serviços em 10/05/2004 (fls. 113).
Cientificadas da decisão, a empresa tomadora de serviços apresentou Recurso ao
Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS, em 26/05/2004 (fls. 115/121). A empresa
prestadora de serviços não apresentou Recurso.
O INSS apresentou contrarrazões, às fls. 125/127, sendo o processo encaminhado ao
CRPS, para julgamento.
Os membros da 2a Câmara de Julgamento do CRPS, através do Acórdão 0001986, de
23/11/2004 (fls. 129/134), decidiram por ANULAR a Decisão Notificação – DN, determinando que o
INSS adotasse as cautelas mínimas de auditoria fiscal previdenciária para evitar duplicidade de
exação tendo por base a mesma dívida sob o fundamento de responsabilidade solidária.
Inconformada com a Decisão, considerando que não houve vício insanável que
acarretasse a nulidade da DN, a Secretaria da Receita Previdenciária - SRP, interpôs Pedido de
Revisão do Acórdão (fls. 136/140).
As empresas interessadas foram devidamente comunicadas do Acórdão assim como
do Pedido de Revisão, sendo concedido às mesmas, prazo para manifestação, o que acarretou o
pronunciamento da PETROBRAS (fls. 142/145), a prestadora de serviços cientificada em 21/01/2005
(fls. 147), não se manifestou.
O Pedido de Revisão NÃO FOI CONHECIDO, pelos membros da 2a Câmara de
Julgamento, conforme Acórdão no 0001045, de 09/08/2005, sob a alegação de que “a recorrente
limitou-se a discutir o que já havia sido devidamente analisado por esta CaJ” (fls. 151/153).
No interregno do julgamento do pedido de revisão ao reinício do Contencioso
Administrativo, o Conselho Pleno do CRPS exarou o Enunciado no 30, editado pela Resolução no 1,
de 31/01/2007, publicada no DOU de 05/02/2007, da seguinte forma:
Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a -
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
6
Em atendimento ao determinado no Acórdão do CRPS, o Auditor Fiscal efetuou
pesquisas nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - SRFB, sendo
analisadas as informações disponíveis relativas à empresa contratada constatando-se que não
houve ação fiscal com exame de contabilidade, englobando o período referente ao lançamento
em pauta. Foi constatado que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei no 9964/2000
– REFIS, assim como ao parcelamento especial da Lei no 10684/2003 – PAES, (fls. 183).
Assim sendo, a Petrobras foi notificada do Resultado da Diligência de 17/01/2008,
assim como da reabertura do prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, através da INTIMAÇÃO no
478/2011 (fls. 188) e a HELIVIA através de Edital publicado em 10/08/2011 (fls. 200), entretanto não
apresentaram manifestações (fls. 232).
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 236 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação procedente em parte, com a manutenção parcial do crédito tributário exigido. É ver a
ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 31/12/1998
DECADÊNCIA PARCIAL. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato
gerador.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A previsão contratual de colocação, à disposição do contratante, de segurados que
realizem serviços de necessidade permanente, ainda que de forma intermitente,
configura a cessão de mão-de-obra.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido
o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração
prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em resumo, a decisão recorrida decidiu por reconhecer a decadência das
contribuições e acréscimos legais lançados até a competência 09/1998, considerando que a
prestadora de serviços (Helivia) foi cientificada em 22/10/2003, em data posterior à ciência da
Petrobras, nos termos do art. artigo 150, § 4o do CTN. Dessa forma, permaneceu o litígio apenas em
relação às competências não atingidas pela decadência, 10/1998 a 12/1998.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
7
Devidamente intimado do julgamento da DRJ em primeira instância, a Petrobras
interpôs o competente recurso voluntário, através do qual sustenta:
1. Que a NFLD ora atacada não faz qualquer menção, seja no seu relatório; seja nos
seus fundamentos, onde estaria caracterizada a responsabilidade tributária da ora
Recorrente, pois não aponta onde estaria a cessão de mão-de-obra que justificaria o
lançamento;
2. Que a fiscalização deixou de elaborar uma argumentação lógica e de correlação entre
os fatos que, pretensamente, ensejaram a lavratura da NFLD e os fundamentos,
legais e normativos, em que se apoiaram;
3. A ilegalidade do reconhecimento da retroatividade da aplicação do enunciado 30 do
CRPS processo administrativo fiscal art. 2°, XIII, da lei n° 9.784/99;
4. Que a reabertura do contencioso administrativo sem a realização da diligência que
lhe fora determinada pelo CRPS não tem qualquer cabimento, pois o fisco
descumpriu expressa decisão administrativa válida, infringindo o disposto no art. 57,
caput e no §1o do Regimento Interno do CRPS;
5. A inexistência da cessão de mão-de-obra, que justifique a lavratura do lançamento,
pois não houve um serviço contínuo, com a colocação de empregados / segurados à
disposição da Recorrente, de modo a configurar uma cessão de mão-de-obra, e, por
via de consequência, ensejar a responsabilidade tributária, já que o contrato versou
sobre uma prestação de serviços específica, com direção e coordenação exclusivas
da contratada e dentro dos limites de seu objeto, com a execução do serviço como
um todo, não existindo qualquer previsão contratual que deixe à disposição do
contratante o pessoal que participou da prestação dos serviços;
6. Que houve incorreta mensuração da base de cálculo no lançamento;
7. Necessidade de exclusão da responsabilidade dos sócios e responsáveis pela
empresa.
A empresa prestadora de serviços também interpôs recurso voluntário,
consubstanciado as seguintes alegações:
1. Que somente poderia haver a cobrança do valor, após ter sido levado a efeito prévia
apuração junto à empresa prestadora de serviços;
2. Que não houve a caracterização da cessão de mão-de-obra, já que não houve a
alocação de pilotos e mecânicos do quadro de funcionários da recorrente para a
Petrobrás, mas apenas a locação de helicópteros
3. Que os serviços prestados não foram contínuos;
4. Que o crédito tributário foi extinto pelo pagamento, mediante os normais
pagamentos efetuados sobre a folha de salários da recorrente, eis que não entende
haver cessão de mão-de-obra no caso, o que não lhe obrigaria a efetuar folhas de
pagamento distintas para cada tomadora de serviço, fazendo juntar aos autos as
guias de recolhimento.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e julgamento
dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
8
Em sessão realizada no dia 17 de julho de 2014, os membros do colegiado, por meio
da Resolução n° 2401-000.458 (e-fls. 897 e ss), decidiram converter o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
[...] Antes mesmo de se adentrar ao mérito de qualquer das alegações preliminares
ou meritórias arguidas nos recursos objeto de análise por este Eg. Conselho, tenho
que exista providência preliminar a ser tomada no presente caso.
Uma das alegações de ambas as partes é que as contribuições lançadas já haviam
sido adimplidas por ocasião de pagamentos efetuados pela empresa Helivia.
Referida empresa anexou em seu recurso uma série de guias de pagamento e
resumos de folha de pagamento que aponta comprovarem que não houve
qualquer descumprimento da legislação tributária relativamente ao contrato
firmado com a Petrobrás.
Tais guias, que somente foram juntadas aos autos na oportunidade da interposição
do recurso voluntário encontram-se às fls. 749 a 876 dos autos e não foram objeto
de análise, a despeito do que fez constar o auditor fiscal em seu resultado de
diligência às fls. 183.
Dessa forma, diante do princípio da busca da verdade material, plenamente
aplicável ao processo administrativo fiscal federal, bem como da garantia ao
contraditório e ampla defesa voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para que os autos baixem a origem e o fiscal notificante informe se as
guias de pagamento e demais documentos juntados às fls. 749 a 876 (1) são
relacionados ao presente lançamento, (2) se possuem o condão de comprovar o
efetivo e total recolhimento das contribuições objeto do presente lançamento, (3)
se tais recolhimentos efetivamente constam na base de dados da SRFB e (4) se tais
documentos possuem o condão de elidir a responsabilidade solidária da recorrente
Petrobrás S/A no presente caso.
É como voto.
Em cumprimento à Resolução n° 2401-000.458 (e-fls. 897 e ss), foi elaborada a
Informação Fiscal (e-fls. 908 e ss), nos seguintes termos:
[...] Da Diligência: análise dos documentos juntados às folhas 749 a 876
17. Conforme determinado na Resolução n° 2401-000.4 58 da 4a Câmara/ 1a Turma
Ordinária da Segunda Seção de Julgamento do CARF (fls. 897 a 902) que converteu
o julgamento em diligência para análise conclusiva dos documentos mencionados
em epígrafe, seguem as considerações.
18. Preliminarmente verificamos a natureza do serviço contratado, conforme
consta no Relatório Fiscal da NFLD (fls. 42 a 51):
5 - Foi verificado durante o desenvolvimento da ação fiscal que a empresa
contratou com a empresa prestadora, identificada no item 1 deste, a
execução de serviços mediante cessão de mão-de-obra, em cumprimento
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
9
ao(s) contrato(s) n °: 101.2.021.954, cujo(s) objeto(s) era(m): Locação de
helicóptero, modelo BO-105-CBS, com as características e equipamentos
mencionados no item 3.1, para transporte de pessoal e material designados
pela PETROBRAS, em operações de voo a serem realizadas em todo território
nacional inclusive entre o continente brasileiro e as unidades de perfuração,
produção ou auxiliares operando na Plataforma Continental Brasileira, de
propriedade da PETROBRAS ou a ela afetadas, e/ou no apoio e transporte de
sondas helitransportáveis, conforme item 1.1 do contrato. De acordo com o
item 3.3.1 do contrato, os profissionais que operavam os helicópteros eram
da contratada. No item 3.3.1.1 previa a manutenção permanente na base de
operações da locação contratada o efetivo mínimo de dois pilotos por
aeronave. No item 3.3.1.2 há a referência à manutenção permanente de, pelo
menos, um mecânico categoria II por helicóptero, e no item 3.3.1.2.1 há
referência à permanência de pelo menos um mecânico de categoria I para
cada grupo de até cinco helicópteros. O item 3.3.1.4 refere-se. Ocorre que a
empresa contratante não comprovou o cumprimento das obrigações da
empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não houve a
devida comprovação, através de guias de recolhimento específicas para o
serviço contratado, nem a apresentação de folhas de pagamentos específicas
dos segurados empregados alocados no serviço.
19. Em 03/10/2013, foram juntados os seguintes documentos (fls. 749 a 876):
19.1. Folha de Pagamento Helivia Aero Taxi, CNPJ:15.818545/0002-6
- As folhas de pagamento são inespecíficas, portanto não há como fazer a
vinculação com o contrato em questão. Desta forma, não contribuem para
comprovação de adimplemento do débito levantado.
19.2. Guias de Recolhimento da Previdência Social - GRPS Helivia Aero Taxi,
CNPJ:15.818545/0002-6 GRPS 09/98, 10/98, 11/98, 12/98, 13/98
- As GRPS são inespecíficas, portanto não há como fazer a vinculação com o
contrato em questão. Desta forma, não contribuem para comprovação do
adimplemento do débito levantado.
19.3. Resumo dos tributos 09/98, 10/98, 11/98, 12/98, 13/98.
- Referem-se a Folha de Pagamentos e Guias de Recolhimento inespecíficas.
Desta forma, não contribuem para comprovação de adimplemento do débito
levantado.
19.4. Relação de pagamento de pensão alimentícia 09/98, 10/98, 11/98,
12/98, 13/98.
- Informação irrelevante para comprovação de adimplemento do débito
levantado.
19.5. Relação bancária 09/98, 10/98, 11/98, 12/98, 13/98
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
10
- Informação irrelevante para comprovação de adimplemento do débito
levantado
20. Diante da documentação juntada, e conforme informações solicitadas pelo
CARF, segue análise conclusiva:
(1) Os documentos de fls. 749 a 876 são relacionados ao presente lançamento?
NÃO.
As folhas de pagamento e guias de recolhimento apresentadas referem-se
a contratada, porém não são específicas para o serviço contratado em
questão, como determina a legislação pertinente. Portanto, não há como
fazer a devida vinculação das mesmas ao contrato, firmado com a
PETROBRAS, cujas contribuições devidas são o objeto do lançamento.
Além das guias de recolhimento e folhas de pagamento não específicas,
foram juntados resumo de tributos, relação de pensão alimentícia e relação
bancária que em nada contribuem para o ditame.
(2) Os documentos de fls. 749 a 876 possuem o condão de comprovar o efetivo e
total recolhimento das contribuições objeto do presente lançamento?
NÃO.
Aqui é preciso esclarecer que a confrontação isolada de folhas de
pagamento com guias de recolhimento da previdência social - GRPS, sendo
ambas (folhas de pagamento e GRPS) não-específicas, não permite concluir
diretamente pela regularidade de tais recolhimentos e que, por
conseguinte, estes possam ser abatidos dos montantes lançados nas NFLD
em questão, haja vista que não há nada que comprove sua vinculação com
os serviços prestados. Para tanto, seria necessária a apresentação por parte
da AUTORA/CONTRATANTE de GRPS específicas da CONTRATADA,
contendo o nome e CGC/CNPJ da AUTORA/CONTRATANTE, número, data e
valor total das notas fiscais de serviço/fatura as quais se vinculem, além, é
claro, de folhas de pagamento específicas, compreendendo os empregados
que prestaram os serviços à AUTORA/CONTRATANTE. Sem as folhas de
pagamento específicas e as GRPS vinculadas, torna-se impossível garantir
que houve o devido recolhimento das contribuições previdenciárias de que
trata o lançamento em discussão nestes autos.
(3) Os recolhimentos efetivamente constam na base de dados da RFB?
SIM.
Conforme o Anexo “Guias de recolhimento juntadas x Consulta sistema de
arrecadação”, verificamos que as GRPS juntadas constam na base de dados
da RFB – Sistema de Arrecadação.
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
11
Porém o fato de constarem na base de dados da RFB não significa que estão
adimplidas as contribuições sociais relativas ao contrato em questão, de
acordo com o já exposto no item acima.
A constatação de recolhimentos não específicos no período do lançamento
não permite estabelecer o vínculo inequívoco dos mesmos com o débito
em questão.
Note-se que o acolhimento de guias de recolhimento não específicas
permitiria, em tese, que um mesmo conjunto de guias fosse utilizado em
duplicidade, ou até mesmo múltiplas vezes, para atestar a regularidade do
recolhimento das contribuições previdenciárias decorrentes de serviços
prestados não apenas à AUTORA/CONTRATANTE, mas também a outros
tomadores de serviços.
(4) Os documentos de fls. 749 a 876 possuem o condão de elidir a
responsabilidade solidária da recorrente Petrobras S/A no presente caso?
NÃO.
Pelos motivos já expostos, entendemos, portanto, que não há outra maneira
de se comprovar que tenham sido efetivamente recolhidas as contribuições
previdenciárias decorrentes dos contratos objetos da lide, de modo a elidir
a responsabilidade solidária da AUTORA/CONTRATANTE (PETROBRAS) em
face da CONTRATADA (HELIVIA AERO TAXI), que não a apresentação das
folhas de pagamento específicas e respectivas Guias de Recolhimento da
Previdência Social – GRPS, também específicas para o contrato em tela (no
101.2.021.95-4), conforme preconiza o art 31 da Lei no 8.212/91.
Conforme já mencionado diversas vezes ao longo do presente processo, o
lançamento do crédito em questão foi realizado porque as recorrentes não
cumpriram com suas obrigações legais, que constituem não só deveres das
empresas prestadora e tomadora de serviços, mas também um modo da
contratante elidir sua responsabilidade solidária.
A Fiscalização agiu seguindo estritamente os dispositivos da legislação de
regência, que determina a obrigação de guarda, pela tomadora dos serviços,
de documentos da prestadora, a saber, as guias de recolhimento quitadas,
vinculadas ao serviço contratado, bem como a folha de pagamento
pertinente, todos por cópia autenticada.
Nem a contratante, nem a prestadora dos serviços cumpriram tais ditames.
Conforme já citado, apesar de existirem recolhimentos no CNPJ da empresa
prestadora, a empresa recorrente (tomadora dos serviços) não anexou
documentação capaz de comprovar inequivocamente o vínculo de tais
recolhimentos com o contrato em questão.
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
12
Ressalte-se que a contratante, em que pese poder se eximir da
responsabilidade em questão, nada fez para elidi-la, não tendo mantido em
sua guarda os documentos exigidos pela legislação de regência.
21. Ante ao exposto, ao chefe da Equipe Fiscal 05, para ciência e encaminhamento
à Dicat /Demac para dar prosseguimento e atender ao disposto Resolução n° 2401-
000.458 (fls. 897 a 902)
Cientificados em 24/11/2023 (fls. 929, PETRÓLEO BRASILEIRO S.A PETROBRAS) e em
04/12/2023 (fl. 931, HELIVIA AERO TAXI S.A), não houve apresentação de Manifestação pelos
contribuintes no prazo regulamentar.
Em seguida, por se tratar de retorno de diligência e considerando que o Relator não
mais integra nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados à 2a Seção, para novo
sorteio, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação e julgamento do Recurso
Voluntário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Dos Recursos Voluntários apresentados pela Petrobras e pela Helivia Aero Táxi.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 371 e ss), a Petrobras alega, resumidamente, o que
segue: (i) nulidade da NFLD em razão da ausência de requisitos mínimos; (ii) necessidade de ser feita
a ação fiscal com exame da contabilidade na empresa contratada; (iii) irretroatividade da aplicação
do Enunciado 30 do CRPS; (iv) impossibilidade de se exigir da contratante a obrigação previdenciária,
posto que a contribuinte originária promoveu a integralidade dos recolhimentos previdenciários,
mesmo que não realizados por meio de guias específicas, ou seja, o fazendo por meio de guias
globalizadas; (v) impossibilidade de se prosperar o contencioso administrativo sem a realização das
diligências determinadas no Acórdão proferido pelo CRPS; (vi) necessidade de observância do
Parecer CJ/MPAS 2.376; (vii) inexistência da “cessão de mão-de-obra”; (viii) impossibilidade de
incidir as contribuições sobre uma base de cálculo presumida, aplicando-se alíquotas sobre um
percentual das notas fiscais; (ix) exclusão de responsabilidade tributária dos responsáveis legais,
sócios, diretores etc; (x) necessária realização da diligência pericial, para que fique definitivamente
comprovado o integral cumprimento daquelas obrigações fiscais.
Por sua vez, a interessada Helivia Aero Táxi, em seu Recurso Voluntário (e-fls. 628 e
ss), alega, resumidamente, o que segue: (i) nulidade da notificação fiscal de lançamento de débito;
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
13
(ii) antes da Lei 9.711/1998, que alterou o artigo 31 da Lei n° 8.212/91, não era permitido à Fazenda
Pública utilizar-se da técnica prevista no art. 33, §6°, da Lei 8.212/1991 para aferir indiretamente o
montante devido, exclusivamente a parir do exame da contabilidade da empresa contratante de
mão-de-obra, conforme ocorreu no presente caso, sem antes buscar a apuração da base de cálculo
e eventuais pagamentos realizados na documentação do contribuinte (prestador do serviço); (iii) a
prévia fiscalização da prestadora de serviço é requisito necessário para a regular constituição do
crédito, segundo o art. 9° do Decreto n° 70.235/72, que dispõe acerca da necessidade do
lançamento ser instruído com prova concludente de que os eventos tributários ocorreram em
estrita conformidade com a descrição de hipóteses normativas; (iv) inexistência da “cessão de mão
de obra”; (v) os créditos tributários sob espeque foram devidamente extintos pelo pagamento, na
forma do artigo 156, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Ao que se passa a analisar.
2.1. Preliminares.
2.1.1. Preliminar de nulidade do lançamento.
Em relação à nulidade do lançamento, entendo que não assistem razão aos
recorrentes, estando hígida a exigência em epígrafe.
A começar, é certo que a constituição do crédito tributário, por meio do lançamento
de ofício, como atividade administrativa vinculada, exige do Fisco a observância da legislação de
regência, a fim de constatar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível (art. 142 do CTN). A não observância da legislação
que rege o lançamento fiscal ou a falta de seus requisitos, tem como consequência a nulidade do
ato administrativo, sob pena de perpetuar indevidamente cerceamento do direito de defesa.
No caso dos autos, entendo, pois, que o auto de infração em discussão está em
conformidade com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma.
Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
14
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
A propósito, o art. 60 do Decreto n° 70.235/72 menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa
No caso dos autos, a auditoria esclareceu os procedimentos utilizados, baseando-se
em documentos fornecidos pelo próprio interessado, a partir dos quais foi caracterizada a
ocorrência dos fatos geradores, de forma clara e precisa, permitindo ao impugnante verificar os
valores lançados e, se for o caso, contestá-los fundamentadamente.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
15
Decerto, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito por
si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
No presente caso, a autoridade agiu em conformidade com os dispositivos legais que
disciplinam o lançamento, discriminando no Relatório Fiscal os dispositivos legais aplicáveis ao caso,
além de descrever os fatos geradores das contribuições, bem como os documentos que serviram de
base para a apuração das contribuições devidas, cujos valores estão demonstrados nos documentos
anexos, além de mencionar os valores dos acréscimos legais a título de juros e multa, com a
correspondente fundamentação legal.
Constatado que não foi procedido o recolhimento das contribuições devidas, e
considerando as disposições legais que atribuem prerrogativa de arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas na Legislação Previdenciária, e à
fiscalização a obrigação legal de verificar se as contribuições devidas estão sendo realizadas em
conformidade com o ali estabelecido, não pode o agente fiscal se furtar ao cumprimento do
legalmente estabelecido, sob pena de responsabilidade, de conformidade com o art. 142, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional.
Decerto, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é exercido
durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo sido
identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Cabe destacar, ainda, que na fase oficiosa, a fiscalização atua com poderes amplos
de investigação, tendo liberdade para interpretar os elementos de que dispõe para efetuar o
lançamento. O princípio do contraditório é garantido pela fase litigiosa do processo administrativo
(fase contenciosa), a qual se inicia com o oferecimento da impugnação.
Nesse aspecto, há de se esclarecer que a condução das investigações por parte da
autoridade lançadora é de exclusiva competência desta. Antônio da Silva Cabral, in “Processo
Administrativo Fiscal”, Ed. Saraiva – São Paulo, 1993, diferencia, com propriedade, dois momentos
dentro do procedimento fiscal; o procedimento oficioso e o procedimento contencioso:
O procedimento fiscal pode ser encarado sob duplo ângulo: como procedimento
oficioso e como procedimento contencioso.
O procedimento oficioso é específico da Administração. Uma vez ocorrido o fato
gerador, a autoridade lançadora procede ao lançamento de ofício, isto é, procede
oficiosamente. (...).
O procedimento contencioso se inicia mediante a impugnação do sujeito passivo.
Enquanto a fase oficiosa é de iniciativa da autoridade administrativa, o contencioso
é de iniciativa do contribuinte. (p. 194).
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
16
A atividade de lançamento, que vai desde a verificação do fato gerador até a
intimação para que o sujeito passivo pague determinada quantia, instaura o
processo fiscal, embora não implique a instauração de contencioso fiscal. O
contribuinte pode conformar-se com a exigência e pagar o que está sendo exigido.
Não surge qualquer lide. (p. 190).
Vale ressaltar que a oportunidade de manifestação do contribuinte não se exaure na
etapa anterior à efetivação do lançamento. Pelo contrário, na busca da preservação do direito de
defesa do contribuinte, o processo administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72,
estende-se por outra fase, a fase litigiosa, na qual o autuado, inconformado com o lançamento que
lhe foi imputado, instaura o contencioso fiscal mediante apresentação de impugnação ao
lançamento, quando as suas razões de discordância serão levadas à consideração dos órgãos
julgadores administrativos, sendo-lhe facultado pleno acesso à toda documentação constante do
presente processo.
Ao meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da exação
devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g) lavratura do
termo correspondente, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa, havendo
a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada. Portanto, entendo
que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento, por terem sido
cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n° 70.235/72, notadamente
considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar durante todo o curso do
processo administrativo.
Dessa forma, não procede o argumento acerca da nulidade do lançamento, eis que
não se vislumbra ofensa à ampla defesa, tendo em vista estarem descritos todos os motivos para
constituição do crédito; os fatos geradores; as bases de cálculos; os fundamentos legais; o Relatório
fiscal e os seus relatórios de lançamentos, além da certeza de que foram oferecidas totais condições
para que o contribuinte pudesse compreender perfeitamente os procedimentos adotados pela
auditoria fiscal.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos
da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72, não há que
se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
17
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o lançamento
tributário.
A propósito, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Por fim, destaco que a insatisfação dos recorrentes a respeito da utilização da
técnica prevista no art. 33, §6°, da Lei 8.212/1991 para aferir indiretamente o montante devido,
conforme ocorreu no presente caso, sem antes buscar a apuração da base de cálculo e eventuais
pagamentos realizados na documentação do interessado (prestador do serviço), trata-se de
matéria que se confunde com o mérito, a ser analisada mais adiante.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado ao
Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
razões pelas quais afasto a preliminar arguida.
2.1.2. Preliminar de ausência de responsabilidade solidária dos responsáveis legais, sócios,
diretores.
O recorrente Petrobras pleiteia, ainda, a exclusão de responsabilidade tributária dos
responsáveis legais, sócios, diretores.
No caso em questão, verifico que apenas as pessoas jurídicas foram autuadas, tanto
é assim, que nenhum sócio foi cientificado pessoalmente. A relação de sócios constantes nos
documentos anexos ao auto de infração, não atribui responsabilidade tributária às pessoas ali
indicadas e nem comporta discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
A questão, inclusive, já foi objeto de Súmula neste Conselho:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
18
Dessa forma, trata-se de matéria substancialmente alheia ao presente lançamento,
não tendo sido instaurado qualquer litígio a ser dirimido por este Conselho.
2.1.3. Preliminar de conversão do julgamento em diligência.
O recorrente Petrobras pleiteia, ainda, a conversão do julgamento em diligência, a
fim de se verificar os pagamentos efetuados pelo interessado, sob pena de cobrança em
duplicidade.
Entendo que o pedido resta prejudicado, posto que plenamente atendido pela
Resolução n° 2401-000.458 (e-fls. 897 e ss), tendo sido elaborada a Informação Fiscal (e-fls. 908 e
ss), e os recorrentes foram devidamente cientificados, não apresentando manifestação
complementar nos autos.
Ademais, ainda que assim não o fosse, os elementos de prova a favor do recorrente,
no caso em análise, poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Assim, o pedido de prova pericial técnica ou a conversão do julgamento em diligência,
não serve para suprir ônus da prova que pertence ao próprio contribuinte, dispensando-o de
comprovar suas alegações.
Dessa forma, a matéria se encontra prejudicada, não havendo mais qualquer litígio a
ser dirimido por este Conselho.
2.2. Mérito.
Em relação ao mérito, entendo que razão assiste aos recorrentes.
A começar, cabe destacar que, antes do advento da Lei n° 9.711/98, não havia para
o tomador de serviços o dever de apurar e reter os valores devidos pelas prestadoras de serviços e,
por esta razão, não era permitido à Fazenda Pública apurar tal valor, sem antes apurar os possíveis
recolhimentos efetuados pelas segundas.
Isso porque, com a edição da Lei no 9.711/1998 (com produção de efeitos apenas a
partir de 01/02/1999), passou a ser da empresa contratante/tomadora de serviços a
responsabilidade exclusiva pelo recolhimento da contribuição previdenciária prevista no artigo 31
da Lei no 8.212/1991. É ver os exatos termos do artigo 29 da Lei no 9.711/1998 que determinou a
produção de efeitos apenas prospectivos:
Art. 29. O art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, produzirá efeitos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, ficando mantida, até aquela data, a responsabilidade solidária
na forma da legislação anterior.
Cabe destacar que a redação anterior do artigo 31 da Lei no 8.212/1991 já previa a
responsabilidade solidária do contratante de serviços, porém, antes de proceder à cobrança da
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
19
tomadora, necessário seria verificar a contabilidade da prestadora para fins de apuração e
constituição do crédito, o que não vislumbro na hipótese dos autos.
Nessa esteira, o STJ tem entendido que, nos períodos anteriores a 01/02/1999, o
lançamento contra o tomador de serviços requer prévia fiscalização da(s) prestadora(s), o que,
segundo se constata dos autos, não ocorreu no caso concreto.
Tal entendimento não afasta a responsabilidade solidária do tomador de serviço,
posto que a solidariedade está objetivamente delineada na legislação infraconstitucional.
Questiona-se apenas a forma de constituição do crédito tributário perpetrada pela Administração
Tributária, que arbitrou indevidamente o lançamento sem que tivesse ocorrido a fiscalização da
contabilidade da empresa prestadora dos serviços de mão de obra.
É ver os seguintes julgados:
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE SERVIÇOS DE
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ART. 31 DA LEI 8.212/1991. AFERIÇÃO INDIRETA ANTES
DA VIGÊNCIA DA LEI 9.711/1998. IMPOSSIBILIDADE. ART. 124 DO CTN.
CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA.VIOLAÇÃO
AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Trata-se de demanda
referente à contribuições previdenciárias relativas ao período de 11/1996 a
07/1997, 01/1999 a 06/2001 e 01/1999 a 05/2000. Quanto aos Fatos Geradores
ocorridos antes da Lei 9.711/1998, aplicasse o art. 31 da 8.212/1991 na sua redação
original. Após o dia 1o.02.1999, adota-se a redação dada pela Lei 9.711/1998. 2. o
acórdão recorrido não nega a existência de responsabilidade solidária pelo
recolhimento das contribuições entre tomadora e prestadora dos serviços. O que
sustenta o acórdão é que a responsabilidade solidária supõe a existência de regular
constituição do crédito tributário, que não teria ocorrido. In casu, como bem
fundamentou o acórdão recorrido, a constituição do crédito tributário, referente
ao período anterior a 1o.02.1999, não poderia ser feita por meio da aferição
indireta nas contas do tomador dos serviços. Precedentes: REsp 1.175.075/PR, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.5.2011; AgRg no REsp
1.142.065/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.6.2011;
REsp 1.174.976/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 11.5.2010. 3.
Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento
deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 4. Acrescente-se que,
nos contratos de cessão de mão de obra, a responsabilidade do tomador do serviço
pelas contribuições previdenciárias é solidária, conforme consignado na redação
original do art. 31 da Lei 8.212/91, não comportando benefício de ordem, nos
termos do art. 124 do Código Tributário Nacional. Precedentes: AgRg no REsp
1.213.709/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18.12.2012,
DJe 8.02.2013; REsp 1.281.134/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 13.12.2011, DJe 19.12.2011; AgRg no REsp 1.142.065/RS, Rel.
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
20
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7.6.2011, DJe 10.6.2011.
5. Por fim, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa
da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e
REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28.6.2007. 6. Recursos Especiais não providos. (REsp 1518887/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe
30/06/2015)
DIREITO TRIBUTÁRIO. FISCALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DA PRESTADORA DE
SERVIÇOS COMO PRESSUPOSTO PARA O RECONHECIMENTO DE SOLIDARIEDADE
NA FASE DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE
A CESSÃO DE MÃO DE OBRA. Na cobrança de contribuições previdenciárias
realizada com base na redação original do art. 31 da Lei n. 8.212/1991, não é lícita
a autuação da tomadora de serviços sem que antes tenha havido a fiscalização da
contabilidade da prestadora de serviços executados mediante cessão de mão de
obra. O art. 31 da Lei n. 8.212/1991, em sua redação original, reconhece a
existência de responsabilidade solidária entre o tomador e o prestador de serviços
pelas contribuições previdenciárias incidentes sobre a cessão de mão de obra. A
referida solidariedade, entretanto, ocorrerá na fase de cobrança do tributo,
pressupondo, desse modo, a regular constituição do crédito tributário, cuja
ocorrência, antes da vigência da Lei n. 9.711/1998 que deu nova redação ao art. 31
da Lei n. 8.212/1991, demandava a fiscalização da contabilidade da empresa
prestadora dos serviços de mão de obra, devedora principal da contribuição
previdenciária. Precedentes citados: AgRg no REsp 1.348.395RJ, Segunda Turma,
DJe 4/12/2012, e AgRg no REsp 1.174.800RS, Segunda Turma, DJe 23/4/2012.
(AgRg noREsp 1.194.485ES, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada
do TRF 3a Região, julgado em 26/2/2013)
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ENTRE PRESTADOR E TOMADOR DE SERVIÇOS. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91
(REDAÇÃO ORIGINAL). CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. VERIFICAÇÃO
PRÉVIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. A
jurisprudência do STJ reconhece, nos termos do art. 31 da Lei n. 8.212/91, com a
redação vigente até 1o.2.1999, a inviabilidade de lançamento por aferição indireta,
com base tão somente nas contas do tomador do serviço, pois, para a devida
constituição do crédito tributário, faz-se necessário observar se a empresa cedente
recolheu ou não as contribuições devidas, o que, de certo modo, implica a
precedência de fiscalização perante a empresa prestadora, ou, ao menos, a
concomitância. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O entendimento sufragado não
afasta a responsabilidade solidária do tomador de serviço, até porque a
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
21
solidariedade está objetivamente delineada na legislação infraconstitucional.
Reprime-se apenas a forma de constituição do crédito tributário perpetrada pela
Administração Tributária, que arbitra indevidamente o lançamento sem que se
tenha fiscalizado a contabilidade da empresa prestadora dos serviços de mão de
obra. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1348395/RJ, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe
04/12/2012)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA CONTRATANTE.
ART. 31 DA LEI N. 8.212/91. SOLIDARIEDADE. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 9.711/87
QUE ESTABELECEU A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LANÇAMENTO POR
ARBITRAMENTO / AFERIÇÃO INDIRETA APENAS A PARTIR DA CONTABILIDADE DA
EMPRESA CONTRATANTE (DEVEDORA SOLIDÁRIA). ART. 33, § 6o, DA LEI N. 8.212/91
E 148 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O presente caso cuida de situação anterior à
Lei n. 9.711/98, hipótese diversa da retratada no acórdão embargado, merecendo,
portanto, reforma. Houve omissão quanto à tese de que a responsabilidade da
sociedade tomadora somente poderia ter sido invocada se ficasse constatada,
mediante verificação da autarquia previdenciária junto à prestadora dos serviços,
o inadimplemento da contribuição previdenciária. 2. Não existindo para o
contratante, antes da Lei n. 9.711/98, o dever de apurar e reter valores, não era
permitido à Fazenda Pública utilizar-se da técnica do § 6o do art. 33 da Lei n.
8.212/91 para aferir indiretamente o montante devido a partir do exame da
contabilidade da empresa contratante de mão de obra, sem antes buscar a
apuração da base de cálculo e de eventuais pagamentos realizados na
documentação do contribuinte (executor/cedente). Isso deveria ter ocorrido
primeiramente em relação à contabilidade de quem tinha o dever de apurar e pagar
o tributo, ou seja, a empresa cedente de mão de obra. 3. Sendo insuficiente a
documentação da empresa contribuinte, seria possível ao órgão fazendário buscar
na documentação de terceiros, tal como o contratante, os elementos necessários à
estipulação do tributo devido mediante arbitramento (art. 148 do CTN). 4. Apenas
a partir da Lei n. 9.711/98, quando a empresa contratante de mão de obra passou
a ser responsável tributário, se tornou possível aplicar a técnica da aferição indireta
do § 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 diretamente em relação à sua contabilidade,
porquanto passou competir a ela o dever de apurar e efetivar retenções em nome
da empresa cedente. 5. Dessarte, não se está a negar a solidariedade entre a
empresa contratante e a cedente de mão de obra antes da Lei n. 9.711/98. O óbice
à cobrança intentada pela Fazenda Pública é a forma utilizada para apurar o crédito
tributário, porquanto se utilizou da aferição indireta a partir do exame da
contabilidade do devedor solidário apenas, deixando de buscar os elementos
necessários junto à empresa cedente (contribuinte). 6. Precedentes: AgRg no REsp
840179/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.3.2010;
REsp 727.183/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18.5.2009; e
REsp 780.029/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 5.11.2008. 7.
Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgRg no
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
22
Ag: 1043396 RJ 2008/0089160-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 05/10/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação: DJe 15/10/2010)
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO.
CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
EMPRESA
CONTRATANTE. ART. 31 DA LEI N. 8.212/91. SOLIDARIEDADE. REDAÇÃO ANTERIOR
À LEI N. 9.711/87 QUE ESTABELECEU A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO / AFERIÇÃO INDIRETA APENAS A PARTIR DA
CONTABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE (DEVEDORA SOLIDÁRIA). ART. 33, §
6o, DA LEI N. 8.212/91 E 148 DO CTN. IMPOSSIBILIDADE. 1. O cerne da questão ora
debatida é saber se o § 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 podia ser aplicado ao
contratante de mão de obra em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n.
9.711/98, que conferiu nova redação ao art. 31 da Lei n. 8.212/91. 2. Não existindo
para o contratante, antes da Lei n. 9.711/98, o dever de apurar e reter valores, não
era permitido à Fazenda Pública utilizar-se da técnica do § 6o do art. 33 da Lei n.
8.212/91 para aferir indiretamente o montante devido a partir do exame da
contabilidade da empresa contratante de mão de obra, sem antes buscar a
apuração da base de cálculo e de eventuais pagamentos realizados na
documentação do contribuinte (executor/cedente). Isso deveria ter ocorrido
primeiramente em relação à contabilidade de quem tinha o dever de apurar e pagar
o tributo, ou seja, a empresa cedente de mão de obra. 3. Sendo insuficiente a
documentação da empresa contribuinte, seria possível ao órgão fazendário buscar
na documentação de terceiros, tal como o contratante, os elementos necessários à
estipulação do tributo devido mediante arbitramento (art. 148 do CTN). 4. Apenas
a partir da Lei n. 9.711/98, quando a empresa contratante de mão de obra passou
a ser responsável tributário, se tornou possível aplicar a técnica da aferição indireta
do § 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 diretamente em relação à sua contabilidade,
porquanto passou competir a ela o dever de apurar e efetivar retenções em nome
da empresa cedente. 5. Dessarte, não se está a negar a solidariedade entre a
empresa contratante e a cedente de mão de obra antes da Lei n. 9.711/98. O óbice
à cobrança intentada pela Fazenda Pública é a forma utilizada para apurar o crédito
tributário, porquanto se utilizou da aferição indireta a partir do exame da
contabilidade do devedor solidário apenas, deixando de buscar os elementos
necessários junto à empresa cedente (contribuinte). 6. "(...) a responsabilidade
solidária de que tratava o referido artigo 31 da Lei 8.112/91, com a redação da
época, não dispensava a existência de regular constituição do crédito tributário,
que não poderia ser feita mediante a aferição indireta nas contas da tomadora dos
serviços." (REsp 727.183/SE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe
18/05/2009) 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 840179 SE
2006/0085790-7, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 09/03/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
24/03/2010)
Depreende-se, pois, que apenas a partir da Lei n° 9.711/98, quando a empresa
contratante de mão-de-obra passou a ser responsável tributário, se tornou possível aplicar a técnica
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
23
da aferição indireta do § 6o do art. 33 da Lei n. 8.212/91 diretamente em relação à sua contabilidade,
porquanto passou competir a ela o dever de apurar e efetivar retenções em nome da empresa
cedente.
Dessa forma, entendo pela procedência do pleito dos recorrentes, para reconhecer a
improcedência do crédito tributário objeto do presente lançamento, eis que ausente pressuposto
legal para a aferição indireta, nos termos em que reconhece a remansosa jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), sendo desnecessário tecer maiores considerações sobre os demais
argumentos lançados em Recurso Voluntário.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, a fim de reconhecer a improcedência do
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

VOTO VENCEDOR
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Redator Designado.
Acompanho o voto do conselheiro Relator, rejeitando a preliminar de nulidade e
considerando impertinente o pedido de exclusão da responsabilidade tributária dos responsáveis
legais, sócios, diretores (Súmula CARF n° 88), bem como não acolhendo o pedido para a conversão
do julgamento em diligência. Divirjo, contudo, em relação ao mérito.
Adentrando ao mérito pela alegação de impossibilidade de o lançamento prosperar
sem a realização das diligências determinadas no Acórdão proferido pelo CRPS, decisão a invocar o
Parecer CJ/MPAS n° 2.376, de 2000, temos de ponderar que a NFLD não foi anulada, tendo o CRPS
se limitado a determinar diligência na esfera do contencioso administrativo de primeira instância
para que fossem adotadas cautelas mínimas de auditoria fiscal previdenciária para evitar
duplicidade de exação tendo por base a mesma dívida, sob o fundamento de responsabilidade
solidária.
Em atendimento ao determinado no Acórdão do CRPS, foram realizadas pesquisas
nos sistemas informatizados da Receita Federal, sendo analisadas as informações disponíveis
relativas à empresa contratada constatando-se que não houve ação fiscal com exame de
contabilidade, englobando o período referente ao lançamento em pauta, bem como constatado
que a empresa não aderiu ao parcelamento especial da Lei no 9964/2000 – REFIS, assim como ao
parcelamento especial da Lei no 10684/2003 – PAES.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
24
O Acórdão de Recurso Voluntário que anula a decisão de primeira instância e muito
menos o Acórdão de Pedido de Revisão que não o conhece não têm o poder de criar norma jurídica
individual condicional acerca da apreciação do resultado da diligência a ser empreendida pela
autoridade julgadora de primeira instância, ou seja, acerca dos desdobramentos da diligência
empreendida na apreciação da lide, sob pena de supressão de instância e de indevida ingerência na
atividade jurisdicional administrativa do julgador de primeira instância.
Os litigantes foram intimados a se manifestar do resultado da diligência e poderiam
ter apesentado a prova documental contábil a demonstrar a insubsistência do lançamento.
Portanto, o exercício do amplo direito de defesa e do contraditório foram observados no presente
processo administrativo fiscal, tendo sido assegurado tanto à responsável solidária quanto à
contribuinte a oportunidade de apresentar alegações e provas, inclusive contábeis.
Ao prolatar sua decisão, a autoridade julgadora de primeira instância se deu por
satisfeita com o resultado da diligência e adentrou ao exame de mérito alinhando-se ao
entendimento veiculado no Enunciado 30 do CRPS. Ao agir assim, o julgador de primeira instância
não aplicou retroativamente uma norma material de direito tributário e nem uma nova
interpretação de norma administrativa, mas simplesmente deu ao processo não definitivamente
julgado a solução que considerava pertinente em face da legislação tributária de regência.
A invocação de um Enunciado ou a filiação a um entendimento jurisprudencial
cristalizado em Enunciado, ainda que o Enunciado não seja citado, é perfeitamente possível e
mesmo que o Enunciado seja editado posteriormente à ocorrência dos fatos geradores. Nesse
sentido, temos a seguinte ementa:
Acórdão no 2402-005.546, de 18 de janeiro de 2017.
ENUNCIADO N.o 30 DO CRPS. APLICABILIDADE O entendimento do Enunciado n.o
30 do CRPS pode ser aplicado nos julgamentos de processos administrativos fiscais
realizados após a sua edição, independentemente dos fatos geradores se referirem
a período anterior a esse momento.
Em julgamentos anteriores, também referentes ao art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991,
na redação da Lei no 9.528, de 1997, tendo o presente colegiado composição diversa, aplicou-se de
forma unânime a inteligência veiculada no Enunciado n° 30 do CRPS, como ilustra a seguinte
ementa:
Acórdão no 2401-005.324, de 07/03/2018, Relator Rayd Santana Ferreira.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. Período de apuração:
01/11/1998 a 31/12/1998 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
INEXISTÊNCIA. ENUNCIADO N° 30 DO CRPS.
Em se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a
prerrogativa de constituir os créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja
apuração prévia no prestador de serviços.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
25
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO
DE MÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE.
O contratante de qualquer serviço executado mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Seguridade Social, em
relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem. Art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação dada pela Lei n° 9.032/95.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO. INOCORRÊNCIA.
A responsabilidade solidária do contratante com o executor de serviços prestados
mediante cessão de mão de obra somente será elidida se for comprovado pelo
executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração
dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura.
Para os efeitos da elisão da solidariedade em tela, o cedente da mão de obra deve
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada empresa
tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando da quitação da nota
fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva
folha de pagamento.
AFERIÇÃO INDIRETA Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos a
fiscalização promoverá o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as
importâncias que reputar devidas, conforme respaldo no art. 33, §3° da Lei
8.212/91, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Adotou-se o entendimento de que, ao não exigir a documentação comprobatória do
adimplemento das contribuições devidas pelo contratado, o contratante se sujeita, ex lege,
automaticamente, à solidariedade pelo adimplemento das contribuições previdenciárias relativas
aos serviços contratados, sendo cabível a aferição indireta pela não apresentação da documentação
pertinente à contratada e ao contratante a demonstrar a elisão da responsabilidade solidária. Note-
se que o fundamento da aferição indireta repousa no §3° do art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991, e não
em seu §6°. A legislação de regência, especificada no lançamento pela autoridade lançadora, não
exige reintimação e nem vincula, diante da ausência do benefício de ordem e diante do ônus de
produzir prova do adimplemento das contribuições para a elisão da responsabilidade, a validade da
aferição indireta à intimação do contribuinte, sendo possível a intimação do responsável solidário.
Além disso, no caso concreto, ambos foram intimados do lançamento e integram o presente
processo administrativo fiscal, facultando-se à contribuinte oportunidade para demonstrar a
regularidade no recolhimento de suas contribuições, inclusive com prova advinda de sua
escrituração contábil.
Destarte, cabível a aplicação do Enunciado 30 do CRPS, devendo prevalecer que, em
se tratando de responsabilidade solidária, o fisco previdenciário tem a prerrogativa de constituir os
créditos no tomador de serviços, mesmo que não haja apuração prévia no prestador de serviços.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
26
A jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais esposa o
entendimento em tela, sendo ilustrativo o Acórdão n° 9202-010.928, de 22 de agosto de 2023, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/05/1995 a 31/03/1998 RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. APURAÇÃO PRÉVIA
JUNTO AO PRESTADOR. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTÊNCIA.
Em se tratando de responsabilidade solidária o Fisco tem a prerrogativa de
constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia
no prestador.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem. Não havendo
comprovação, por parte do tomador, de que o prestador efetivou os recolhimentos
devidos, a autoridade fiscal poderá efetuar o lançamento contra quaisquer dos
solidários.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Não há violação do art. 142 do CTN, eis que é razoável se concluir pela existência do
inadimplemento por parte do contribuinte na medida em que se demonstrou não ter sido a
responsável solidária capaz de comprovar o adimplemento pela apresentação da documentação
pertinente ao contribuinte e por não ter havido fiscalização na contribuinte com exame de
contabilidade a englobar o período referente ao lançamento e nem parcelamento.
Portanto, efetuado o lançamento de ofício contra todos os devedores do tributo, ou
seja, contra responsável tributário e contra contribuinte, o lançamento é válido, mesmo sem uma
prévia fiscalização para apuração do não recolhimento das contribuições previdenciárias junto ao
contribuinte, inclusive em razão de o processo administrativo fiscal possibilitar ao contribuinte a
demonstração do adimplemento da obrigação, havendo constituição conjunta do crédito tributário
em face de contribuinte e responsável, sem benefício de ordem. A prova apresentada, contudo, não
tem o condão gerar conclusão favorável aos recorrentes.
A simples análise das disposições contratuais revela a configuração da cessão de
mão-de-obra, tendo havido colocação contínua de pilotos e mecânicos e não apenas locação de
helicópteros. Caracterizada a cessão de mão-de-obra, não prospera a alegação de não ser exigível a
elaboração de folha específicas e vinculação dos recolhimentos. Nem mesmo os documentos de fls.
749/876 fazem prova favorável às alegações recursais, pois não se detecta sua correlação para com
trabalhadores alocados na execução do contrato em questão, não tendo sido demonstrado quais
trabalhadores o executaram, prova esta inclusive facilitada pela natureza das atividades executadas
pelos trabalhares, pilotos e mecânicos de helicóptero (atividades que demandam uma série de
controles inerentes ao seu desempenho).
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.815 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001558/2008-97
27
A base de cálculo foi apurada segundo as disposições aplicáveis à aferição indireta,
estando amparada pelo disposto no art. 33, §3o, da Lei n° 8.212, de 1991, merecendo reparo apenas
a multa de mora aplicada, eis que deve ser limitada em face do advento do art. 35-A, da Lei no 8.212,
de 1991 (Parecer SEI N° 11315/2020/ME, aprovado pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de
novembro de 2020).
Isso posto, voto por CONHECER dos recursos voluntários, REJEITAR AS PRELIMINARES
e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91,
art. 35, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 962
DF CARF MF
Original